Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC).
2. A aplicação das disposições procedimentais da Lei n. 14.181/2021 pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC).
3. Com o intuito de regulamentar a Lei n. 14.181/2021, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o, caput).
4. Acertada a conclusão do juízo a quo de inexistir violação do mínimo existencial pois, após os descontos em conta corrente, resta à requerente montante muito superior ao atual salário-mínimo e à renda média de boa parte da população do país.
5. Apelação conhecida e não provida.